Tribunal: TJDFT
Processo: 0720603-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0720603-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: GABRIEL ROMERO ALVES AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo em execução penal interposto por GABRIEL ROMERO ALVES contra decisão proferida pelo juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu o pedido de progressão de regime. O agravante, posteriormente, informou que o magistrado de origem deferiu a progressão de regime, em 04/06/2024, tendo o apenado sido colocado em regime aberto, em 10/06/2024 (ID 60168174). Assim, em face da perda superveniente do objeto, o presente recurso mostra-se manifestamente prejudicado. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso de agravo em execução penal, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 12 de junho de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator